Tribunal: STF
Processo: CJ 6095
Classe: CJ
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-03-01
Data de publicação: 1978-03-01

Ementa:
- Conflito de jurisdição. - Entorpecentes - Tráfico Internacional inexistente. Competência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para julgar apelação interposta de sentença condenatória. Conflito procedente, reconhecida a competência do Tribunal suscitado.